Tribunal: TJMT
Processo: 1036263-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036263-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL. INCIDENTE PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS CUSTOS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravados e determinou a instauração de incidente processual para apuração da situação patrimonial e financeira dos devedores, atribuindo ao Agravante o ônus de custear o incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam preenchidos os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se é válida a imposição ao Agravante do custeio do incidente processual destinado à apuração da situação econômico-financeira dos Agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processamento da recuperação judicial pode ser deferido desde que preenchidos os requisitos formais previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo vedado o indeferimento com base na viabilidade econômica, salvo em caso de indícios contundentes de fraude, nos termos do art. 51-A, §§ 5º e 6º, da referida lei.

O laudo de constatação prévia, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, atestou o cumprimento dos requisitos formais e a regularidade documental, não registrando fatos que inviabilizassem o processamento da recuperação judicial.

As alegações do Agravante acerca da inexistência de crise financeira dos Agravados demandam dilação probatória, a ser realizada no processo principal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A instauração do incidente processual é medida legítima para assegurar a transparência do procedimento
recuperacional
, não configurando ilegalidade ou desproporcionalidade.

A imposição ao Agravante do custeio do incidente não encontra respaldo na legislação, uma vez que a obrigação de apresentar documentação hábil e prestar informações verídicas é do devedor, conforme os
arts
. 51 e 22, II, "a", da Lei nº 11.101/2005, competindo ao administrador judicial a fiscalização das atividades do devedor.

A transferência do ônus financeiro ao credor subverte a lógica do sistema falimentar e onera indevidamente quem busca a regularidade do processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento do processamento da recuperação judicial exige o cumprimento dos requisitos formais previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, vedada a análise da viabilidade econômica do devedor, salvo indícios contundentes de fraude.

A instauração de incidente processual para apuração da situação econômico-financeira dos devedores é legítima, mas o custeio dessa medida não pode ser imposto ao credor, sendo responsabilidade do devedor garantir a regularidade documental e a veracidade das informações prestadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 22, II, "a", 48, 51, 51-A, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Agravo de Instrumento 2177387-31.2024.8.26.0000; julgado em 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1036263-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA, C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA, VILMA PADILHA DE LIMA, V. P. DE LIMA, CLEIDIANE MARQUES INACIO, CLEIDIANE MARQUES INACIO, FERNANDO PADILHA DA CUNHA, FERNANDO PADILHA DA CUNHA, F. P. DA CUNHA LTDA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
R
ecuperação
J
udicial nº 1008440-39.2024.8.11.0003, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante e determinou que este arcasse com os custos para instauração de incidente processual visando à averiguação da situação patrimonial e financeira dos Agravados

CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA. E outros.

O recurso foi interposto tendo em vista a decisão de Id. 175518718, que manteve a decisão de Id. 154703654, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial de Carlos Alberto da Cunha Oliveira e outros.

O

Banco
recorrente
aleg
a,
em síntese, a inexistência de crise que justifique o processamento da recuperação judicial, apontando inconsistências no laudo de constatação prévia e nas demonstrações contábeis dos Agravados.

Argu
i
, ainda, a impossibilidade jurídica de se atribuir a um credor as custas e ônus para apuração da ausência de documentos que deveriam ter sido apresentados pelos Agravados.

Nas contrarrazões, os Agravados sustentaram o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como a existência de crise financeira comprovada por documentos contábeis e um laudo atestando o cenário de desequilíbrio econômico
(Id. 267489763)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso (
id
272225372), considerando presentes os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial e entendendo cabível a determinação de instauração de incidente processual, com ônus ao Agravante, para melhor apuração das alegações de inconsistências documentais.

Por fim, a decisão de Id. 260297665 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (Id. 262167273), reiterando seus argumentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial dos Agravados, bem como se é devida a atribuição de custas ao Agravante para instauração de incidente processual visando à apuração de sua situação patrimonial e financeira.

Nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, o processamento da recuperação judicial pode ser deferido desde que cumpridos os requisitos formais previstos nos art
igos
48 e 51 do mesmo diploma legal, incumbindo ao juiz, quando reputar necessário, determinar a realização de constatação prévia para averiguação das condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental.

O § 5º do citado dispositivo veda expressamente o indeferimento do processamento da recuperação judicial com base na análise de viabilidade econômica do devedor, ressalvada a hipótese prevista no § 6º, de detecção de indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação.

No caso em análise, o laudo de constatação prévia realizado por profissional nomeado pelo juízo (Id. 154312379) atestou o cumprimento dos requisitos formais exigidos pela legislação falimentar, não havendo registro de apontamentos que pudessem infirmar a regularidade do processamento da recuperação judicial.

Neste sentido:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Processamento deferido – Cumprimento dos requisitos do art. 48 e apresentação dos documentos previstos no art. 51 da Lei 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/20 – Laudo de constatação prévia favorável ao processamento,
diante do aumento de 48,71% do endividamento da empresa requerente – Saúde financeira da empresa que não é medida apenas pelos índices de liquidez, mas também pelo grau de dependência de capital externo, alto, no caso – Superavit patrimonial que não é indicativo de boa saúde da
recuperanda
- Demonstração de que o patrimônio líquido e os ativos estão comprometidos com o pagamento de dívidas - U
tilização fraudulenta do instituto não verificada mediante a simples alegação do uso do instituto para impedir a retomada de bens dados em garantia - Inexistência de vantagem em recorrer a procedimento custoso, voltado à reestruturação da dívida concursal, apenas para evitar a execução de créditos extraconcursais e a retomada de bens - Recurso desprovido.”

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2177387-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Rui
Cascaldi
; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 4ª e da 10ª
RAJs
- 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem; Data do Julgamento: 28/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024) (grifei)

Embora o Agravante tenha arrolado diversos argumentos visando a demonstrar a inexistência de crise financeira dos Agravados,
é certo que
tais alegações demandam instrução probatória mais aprofundada, a ser realizada no curso do processo principal, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a decisão que determinou a instauração de incidente processual com a finalidade de melhor averiguar as alegações do Agravante não se mostra ilegal ou desproporcional, representando, na verdade, um meio idôneo para assegurar a transparência e a veracidade do procedimento
recuperacional
.

No tocante à atribuição dos custos desse incidente ao Agravante, merece prosperar o argumento recursal de que tal determinação desborda dos limites legais e contraria a lógica subjacente ao instituto da recuperação judicial.

Com efeito, o art. 51 da Lei nº 11.101/2005 estabelece um extenso rol de documentos que devem ser apresentados pelo devedor quando do pedido de recuperação judicial, incluindo demonstrações contábeis, relação de credores e outras informações essenciais para a análise de sua situação econômico-financeira.

Ademais, o art. 22, II, "a", da mesma lei dispõe que compete ao administrador judicial
"fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial"
, o que abrange a verificação da consistência das informações prestadas.

Desse modo, considerando que a apresentação de documentação hábil e a transparência na prestação de informações são obrigações legais do devedor no processo de recuperação judicial, transferir ao credor o ônus de arcar com os custos para apuração de eventuais inconsistências nos dados fornecidos subverte a lógica do sistema falimentar e sobrecarrega indevidamente a parte que busca a regularidade do procedimento.

A determinação constante da decisão agravada, portanto, não encontra respaldo na legislação de regência, constituindo providência divorciada das normas que regem o processo de soerguimento de empresas em crise econômico-financeira.

Dessa forma, merece acolhida a irresignação recursal no ponto específico atinente à imputação de custas ao Agravante, não havendo amparo jurídico para tal determinação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a obrigação do Agravante de arcar com os custos do incidente processual determinado, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

Resolvida a questão pelo mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno do id
262167273.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025